Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707905-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA CRISTIANE DA CRUZ BEZERRA AGRAVADO: GUSTAVO JEFERSON PRATES POSTIGLIONI, PAULO ROBERTO PRATES POSTIGLIONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por GEORGIA CRISTIANE DA CRUZ BEZERRA em face de GUSTAVO JEFERSON PRATES POSTIGLION E PAULO ROBERTO PRATES POSTIGLIONI, ante a decisão de ID 54384723 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos ação de inventário n. 0716898-88.2022.8.07.0007, proferida nos seguintes termos. Confira-se: Petição ID 175411111: Cuida-se de impugnação às primeiras declarações na qual VERA, GUSTAVO e PAULO, apresentam preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; preliminar de legitimidade de VERA LUCIA, que era companheira do falecido desde 1980, devendo ser reconhecida como meeira; que deve ser aplicada a separação de bens entre GEORGIA e o falecido, pois ele tinha 73 anos quando do início da união; que GEORGIA não tem direito à meação nem a concorrência, pois não comprovado o esforço comum; que devem ser trazidos à colação QR 404, conjunto 13-A, apartamento 503 e vaga de garagem 37, Samambaia/DF, adquirido pelo falecido em nome da inventariante; que o valor dos bens não correspondem à realidade; que a doação do flat em Caldas Novas/GO é nula; que na partilha deve ser excluída a inventariante; que devem ser juntados os extratos do falecido desde o óbito; que VERA deve ser nomeada inventariante. Petição ID 184853394: Contraditório à impugnação, na qual alega que sua união estável foi reconhecida por sentença; que a questão da união estável não deve ser objeto deste processo; que no ajuizamento da inicial a inventariante não possuía renda, que foi iniciada após; que VERA é parte ilegítima para o presente feito; que o houve esforço comum na aquisição dos bens, pois a inventariante cuidava da casa; que está pendente de julgamento o pedido de inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, ARE 1309642 pelo STF; que o imóvel em Samambaia foi adquirido antes da união estável em 2009, mas somente foi transferido em 2023, sendo bem particular; que os valores indicados são para efeitos fiscais; que o termo de doação é legítimo e deve ser mantido; que VERA não tem direito à meação; que os valores da conta do falecido foram retirados pelos herdeiros após o óbito; que deve ser mantida inventariante; requer seja declarada nula a procuração de ID. 175411119, pág. 3, por divergência na assinatura. Passo a decidir. Em primeiro lugar, registro que o processo de inventário tem cognição limitada à análise dos herdeiros, bens e partilha destes, de modo que outras questões de alta indagação que dependam da produção de outras provas, devem ser objeto de ações próprias, como estabelece o art. 612 do CPC. Assim, a questão afeta à existência de união estável entre VERA e o falecido deve ser objeto de ação própria, motivo pelo qual indefiro o pedido nestes autos. Portanto, por já existir companheira habilitada e fundamentada em sentença transitada em julgado, ID 135413736 e 142886520, não é possível acolher a inclusão de outra companheira neste processo neste momento processual. Sendo assim, reconheço a ilegitimidade de VERA SONIA CORREA VIANA, a qual deve ser excluída do feito e não deve ser nomeada inventariante. Cumpra-se. Quanto ao regime de bens que deve ser aplicado na união estável entre GEORGIA e o falecido, razão assiste aos impugnantes. Com efeito, na sentença de ID 135413736 não constou o regime de bens da união estável reconhecida entre fevereiro de 2013 até 07/08/2020. Com efeito, o falecido possuía em 2013, a idade de 72 anos, como se vê pela sua certidão de óbito de ID 135415941. No ponto, foi reconhecida a repercussão geral em relação ao ARE 1309642 por parte do STF, contudo não foi determinada a suspensão das ações que tratam sobre o tema. Assim, é de se reconhecer que entre a inventariante GEORGIA e o falecido é aplicável o regime da separação obrigatória de bens. Passo a analisar a alegação de que GEORGIA não tem direito à meação nem a concorrência. Assim, são dois pontos a serem analisados, o primeiro, se há meação da viúva; o segundo, se, em caso de inexistência da meação, se há concorrência desta com os demais herdeiros do falecido. Quanto à meação, se aplica o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, oriundo da Segunda Seção interpretando a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, qual seja: “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães). O julgado referia-se à hipótese do questionamento sobre a comunicabilidade ou não dos bens para o regime da separação legal de bens, ou seja, se amolda ao presente caso ora em julgamento. No mesmo sentido está o seguinte julgado também do STJ: “7- A regra do art. 1.641, II, do CC/2002, que estabelece o regime da separação de bens para os septuagenários, embora expressamente prevista apenas para a hipótese de casamento, aplica-se também às uniões estáveis. Precedentes. 8- No regime da separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Precedentes” (REsp n. 2.017.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). O julgado refere-se a questionamento sobre a necessidade de prova do esforço comum para a partilha dos bens adquiridos no curso de casamento regido pela separação de bens, portanto, também se aplica ao presente caso que tem a o mesmo questionamento. Da jurisprudência atual e pacífica trazida do colendo STJ, verifica-se que somente há comunicação dos bens adquiridos no curso do casamento regido pela separação legal de bens, quando comprovado o esforço comum para aquisição. In casu, a própria GEORGIA informa que nada contribuiu para a aquisição dos bens, porque era do lar, ou seja, não contribuiu para aquisição do patrimônio. Por conseguinte, se não incide meação sobre os bens do falecido. Noutro diapasão, passo à análise se há direito à concorrência da viúva com os herdeiros, conforme previsão do art. 1.829, I, do Código Civil: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.” Grifei Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, na obra Inventário e Partilha – Teoria e Prática, São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág. 97: “o direito sucessório concorrente do cônjuge com os descendentes depende do regime de bens no casamento. O fio condutor parece ser o de que havendo meação, pelo regime comunitário de bens, não haverá concurso na herança, uma vez que o cônjuge acha-se garantido com parte do patrimônio. Ressalva-se a situação do casamento no regime da separação obrigatória de bens, que leva à exclusão do direito hereditário”. Neste tema, Débora Gozzo (GOZZO, Débora. Comentários ao Código Civil Brasileiro. São Paulo: Forense, 2004, p. 185) afirma: “Na hipótese de regime de separação absoluta, o legislador exclui a possibilidade da concorrência, por entender que dar esse direito ao cônjuge sobrevivente seria desvirtuar o regime imposto por lei. Sim, porque embora o texto legal faça referência ao art. 1.640, parágrafo único, o correto teria sido mencionar o art. 1.641 que cuida da imposição desse regime de bens.” grifei Por sua vez, Maria Berenice Dias (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: RT, 2015, p. 178) constata que “outra causa de exclusão do direito de concorrência é o regime da separação obrigatória”. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, das duas hipóteses de separação de bens – separação consensual e separação obrigatória – haveria concorrência apenas na separação consensual, mas não na separação obrigatória. Vejamos: “1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 187.515/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017) grifei “O regime da separação convencional de bens escolhido livremente pelos nubentes à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (art. 1.641 do Código Civil), e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente.” (REsp 1472945/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/11/2014) grifei O primeiro julgado refere-se à hipótese de exclusão da viúva em razão de escritura pública de separação de bens, tendo o julgado esclarecido que somente há óbice quando se trata de separação obrigatória de bens. O segundo julgado trata de recurso da companheira que pretendia a declaração que seria herdeira necessária. As hipóteses se amoldam ao caso em julgamento, já que a viúva pretende participar da herança do falecido, o que não se pode admitir, por ter ela mantido união estável pelo regime da separação obrigatória de bens. Com estes fundamentos, é de se reconhecer que a viúva, por ter tido união estável pelo regime da separação obrigatória de bens, não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito. Destarte, não há meação porque não comprovado o esforço comum; além disso, não há concorrência com os demais herdeiros por se tratar de união estável regida pelo regime da separação obrigatória de bens. Portanto, deve a viúva ser excluída da partilha. Por conseguinte, não havendo meação nem concorrência, não há que se falar na colação do imóvel localizado na QR 404, conjunto 13-A, apartamento 503 e vaga de garagem 37, Samambaia/DF, em nome da viúva. Quanto ao valor dos bens, indefiro a alegação, haja vista que podem ser adotados tanto o valor venal dos bens quanto o valor de mercado, e tal indicação somente serve para cálculo do ITCD. Isso porque nesta ação não será extinto o condomínio entre as partes, mas apenas fixados os percentuais devidos a cada uma, para o que não é necessária a avaliação dos bens. A única exceção é se for necessária a alienação de bens para pagamento de dívidas, que não é o caso, por enquanto. Sobre a doação do flat em Caldas Novas/GO ser nula, entendo que a pretensão ultrapassa o objeto deste inventário, devendo ser objeto de ação própria, porque demanda outras provas, conforme art. 612 do CPC. Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que a viúva/autora foi excluída da qualidade de meeira ou concorrente, indefiro a impugnação. Ademais, conquanto tenha sido requerida, ainda não houve análise do pedido, o que faço neste momento. A gratuidade de justiça, em processos de inventário, somente pode ser deferida se os bens deixados pelo falecido não sejam suficientes para o pagamento das custas processuais. No caso, o que se vê é a existência de diversos bens e saldo em conta, suficientes para fazer frente ao pagamento das custas. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica a inventariante intimada a juntar a guia de custas. Vindo, expeça-se alvará para levantamento e pagamento da quantia. Defiro a juntada dos extratos do falecido desde o óbito. Promova-se pesquisa. Vindo resposta, intimem-se as partes. Taguatinga/DF. Em suas razões recursais, a Agravante alega que não pode ser negado a ela o direito à meação dos bens adquiridos na constância da união estável e de forma onerosa por ambos os companheiros. Sustenta que a mera alegação dos Agravados de ausência de esforço comum não é prova suficiente para afastar o seu direito à meação visto que o esforço comum não é necessariamente financeiro, podendo ser imaterial. Alega que está na iminência de vir a sofrer relevantes prejuízos, eis que sua exclusão do presente feito ocasionará a perda de sua meação dos bens que foram adquiridos na constância da união estável, havendo fundado receio de que a não concessão do efeito suspensivo, possa lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Diz que que a sua situação atende perfeitamente, a todos os requisitos esperados para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, como ora pleiteado. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma que a Agravante permanece nos autos como meeira dos bens adquiridos na constância da união estável até o julgamento de mérito do recurso em exame, comunicando-se o Juízo a quo da decisão No mérito, pede o provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar eventualmente concedida, reformando-se a Decisão agravada, para manter a Agravante nos presentes autos como meeira dos bens adquiridos na constância da união estável. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 56357933 e 56357934). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque no presente caso, se trata de ação de inventário em que a Agravante visa permanecer como meeira dos bens adquiridos na constância da união estável, devendo ser analisado se há meação da Agravada e, em caso de inexistência da meação, se há concorrência desta com os demais herdeiros. Contudo, nessa análise preliminar, própria desse momento processual, não se verifica de plano a probabilidade de provimento do recurso, visto que na cópia da sentença de ID 135413736 (na origem), na qual foi reconhecida a união estável da Agravada com o falecido entre fevereiro de 2013 até 07/08/2020, sem, contudo, constar o regime de bens da união. Cumpre pontuar que o documento de ID 135415936 comprova que o de cujos, Alonso Soares Postiglioni, nasceu em 20/09/1940, portanto, em 2013, já constava com 72 anos, devendo se aplicar ao caso o regime de separação total de bens à união reconhecida. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, quanto à meação, se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, oriundo da Segunda Seção interpretando a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, qual seja: “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães). Entretanto, a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024 08:46:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador